Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA CONDENAÇÃO AO TRÂNSITO EM JUGLADO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS ENQUANTO PERDURAR A MORA DIANTE DA IDENTIDADE DE NATUREZA E GÊNESE (CPC, ART. 323). INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUÍVEL. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do NCPC enseja a exegese segundo a qual, em se qualificando as obrigações condominiais como periódicas, a obrigação do condômino engloba as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação e a mora, porquanto originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis, legitimando que sejam agregadas à obrigação exigível decorrente de condenação judicial as parcelas vincendas após o trânsito em julgado da sentença.
2. O alcance da exequibilidade do título judicial constituído sob a égide do artigo 323 do Código de Processo Civil compreende as parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação, a mora e o processo, pois originárias da mesma gênese material, e a legitimidade para a formação de título judicial com esse grau de projeção, além de emergir da literalidade do disposto no regramento processual, decorre da certeza de que o conflito de interesses atritado na relação jurídica de direito material havida entre as partes litigantes deve ser resolvido inteiramente e com definitividade.
3. A coisa julgada a se constituir sobre objeto pertinente a prestações sucessivas deve conferir segurança jurídica e força executiva ao título judicial a se formar e sua execução será diferida no tempo, porque alargada, mas limitada sobre o objeto de sua cognição, qual seja, a relação jurídica de direito material entre condomínio e condômino, e, nesse viés, o título judicial não deve ser limitado às prestações vincendas até a data da sentença, impondo-se incluir na obrigação passível de execução, por força de lei, as parcelas vencidas, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, considerando que o objeto da lide, ou a pretensão condenatória do condomínio, abrange toda a amplitude temporal da relação jurídica de direito material enquanto perdurar a mora e o processo.
4. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.